Tribunal: TJES
Processo: 5007212-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007212-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MASCOLI JOAO VENTORIM e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NÃO DEMONSTRA
DA
A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos dependentes químicos.

2.
Nesta hipótese, o laudo médico anexado ao pedido de reiteração da internação compulsória (ID 10763730 do processo originário), confeccionado pela Dr.ª Andrea Luíza Silveira das Dores Vieira (CRM/ES nº 6.297) - psiquiátrica – em 29/11/2021, não tem o condão de demonstrar a imprescindibilidade da internação, na medida em que não atesta a ineficácia das demais formas de tratamento, além de ter sido elaborado há aproximadamente 09 (nove) meses, não exprimindo a situação atual do paciente.

3.
O

artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão com cópia no ID nº 3081971, proferida pela douta magistrada da

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no bojo da ação de obrigação de fazer tombada sob o nº 5016093-47.2021.8.08.002, ajuizada por
ARACY PEREIRA VENTORIM DA MOTA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que proceda, no prazo de até 72h (setenta e duas horas), a internação involuntária do requerido
MÁSCOLI JOÃO VENTORIM
, em Clínica, Hospital ou estabelecimento apropriado ao tratamento especializado de sua dependência, às suas expensas, até ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência e multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento ID nº 3081958, o ente público agravante, em resumo, argumenta que:
(I)
vislumbra-se ausência dos requisitos exigidos em lei para a medida de internação, na medida em que não há novo laudo médico circunstanciado, atualizado, mas apenas prontuários médicos que não atendem ao disposto no art. 6º da Lei 10.216/2001;
(II)
“conforme se observa nos autos, o paciente já foi internado em 23/09/2021 (ID 9368363) e obteve alta em 23/11/2021 (ID 10877489). Para um novo pedido de internação deveria ser apresentado novamente um laudo médico circunstanciado e atualizado, de modo a mostrar os motivos que autorizam a excepcionalíssima internação”;
(III)
“sem o laudo juntado não se justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que fosse sobrestada a eficácia da decisão agravada.

E
m decisão que const
ou
no evento nº
3178541, o eminente Desembargador Substituto Anselmo Lagui Laranja, deferiu

o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ARACY PEREIRA VENTORIM DA MOTA
aforou “ação de obrigação de fazer” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e de
MÁSCOLI JOÃO VENTORIM
, requerendo que os entes públicos requeridos fossem compelidos, liminarmente, a proceder com a internação compulsória do terceiro requerido em estabelecimento Psiquiátrico adequado, em rede pública ou particular às expensas do Estado.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o d. juízo de primeiro grau entendeu por bem deferir a medida, considerando a existência de laudo médico circunstanciado (ID 8495849 da demanda originária), tendo sido o paciente internado em 23/09/2021, permanecendo em tratamento até 23/11/2021, data em que obteve alta para continuidade da terapêutica em regime ambulatorial.

Já em 30/11/2021, a requerente peticionou no evento ID nº 10763721 dos autos requerendo nova internação do 3º requerido, pois tão logo este obteve alta, voltou a consumir álcool e entorpecentes, se encontrando em situação de vulnerabilidade até maior do que quando do início do tratamento, uma vez em 28/11/2021, após novo surto, fora agredido na rua, necessitando inclusive de ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Em atenção ao pleito supra, a magistrada de origem determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para que este,
em 15 (quinze) dias
, comprovasse a disponibilização de vaga na sua Rede de Atenção Psicossocial – RAPS para dar continuidade ao tratamento extra-hospitalar em estabelecimento de saúde mental adequado após a alta médica do paciente da clínica REFAZER, bem como a comunicação/contato com o paciente/família, nos termos das orientações encaminhadas ao referido município.

Manifestação da Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do ente municipal no evento nº 14284446, informando que o paciente compareceu para avaliação inicial em 05/04/2022, tendo sido agendadas consultas para seguimento do processo de acolhimento e tratamento no serviço. Contudo, o paciente não compareceu a nenhuma das consultas agendadas, o que interrompeu seu processo de avaliação e tratamento no CAPS.

Em análise do novo pleito de internação, o juízo de primeira instância proferiu a decisão recorrida (cópia no ID 3081971), deferindo novamente a medida de internação compulsória, sob o argumento de que
“conforme demonstrado nos autos, não obstante o 3º requerido tenha sido internado no período de 23 de setembro a 23 de novembro de 2021, retornou ao vício após a alta médica, não aderindo ao tratamento ambulatorial, motivo pelo qual foi apontada a necessidade de nova internação, com urgência”.

Com efeito, neste caso, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 F19.3), preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos alcoolistas.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico anexado ao pedido de reiteração da internação compulsória (ID 10763730 do processo originário), confeccionado pela Dr.ª Andrea Luíza Silveira das Dores Vieira (CRM/ES nº 6.297) - psiquiátrica – em 29/11/2021, não tem o condão de demonstrar a imprescindibilidade da internação, na medida em que não atesta a ineficácia das demais formas de tratamento, além de ter sido elaborado há aproximadamente 09 (nove) meses, não exprimindo a situação atual do paciente.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DIREITO À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988.
II. Para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de Laudo Médico Circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, bem como a inviabilidade do tratamento por meio extra-hospitalar.
III. No caso em apreço, o Laudo Médico apresentado pelo Recorrido indica, apenas, que no ano de 2017, o paciente teve um surto psicótico, com tentativa de suicídio, o que não se mostra suficiente para interná-lo em uma clínica de tratamento contra sua própria vontade. Isso porque, referido Laudo não informou a inviabilidade do tratamento por meio extra-hospitalar, conforme preceitua o artigo 4º, da Lei nº 10.216/2001, nem informou ser imprescindível referida medida internatória. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000018, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos.
2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação” é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz
a quo
, ou seja,
in casu
, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01.
Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01.
Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a “internação involuntária” (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados “os recursos extra-hospitalares” (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação).
(TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, afasto a obrigação de fazer imposta ao ente público agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão com cópia no ID nº 3081971, proferida pela douta magistrada da

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, no bojo da ação de obrigação de fazer tombada sob o nº 5016093-47.2021.8.08.002, ajuizada por
ARACY PEREIRA VENTORIM DA MOTA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, para determinar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que proceda, no prazo de até 72h (setenta e duas horas), a internação involuntária do requerido
MÁSCOLI JOÃO VENTORIM
, em Clínica, Hospital ou estabelecimento apropriado ao tratamento especializado de sua dependência, às suas expensas, até ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência e multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento ID nº 3081958, o ente público agravante, em resumo, argumenta que: (I) vislumbra-se ausência dos requisitos exigidos em lei para a medida de internação, na medida em que não há novo laudo médico circunstanciado, atualizado, mas apenas prontuários médicos que não atendem ao disposto no Art. 6º da Lei 10.216/2001; (II)
“conforme se observa nos autos, o paciente já foi internado em 23/09/2021 (ID 9368363) e obteve alta em 23/11/2021 (ID 10877489). Para um novo pedido de internação deveria ser apresentado novamente um laudo médico circunstanciado e atualizado, de modo a mostrar os motivos que autorizam a excepcionalíssima internação”; (III) “sem o laudo juntado não se justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

O eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
, deu provimento ao recurso estatal para reformar a decisão agravada e, via de consequência, afastar a obrigação de fazer imposta ao ente público agravante.

Fundamentou o eminente Relator seu posicionamento na ausência de provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabilizaria o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que
“o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação”
é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

O eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou o voto do Relator.

Em análise dos autos e da documentação que o acompanha, observa-se detalhadamente as razões pelas quais inexiste novo laudo médico que justifique a internação compulsória do paciente, razão pela qual peço vênia aos eminentes Pares para abrir a divergência, pelos motivos que passo a expor.

Do documento de ID. 3081961, observa-se que o paciente foi internado no período de 23 de setembro a 23 de novembro de 2021 na clínica de recuperação REFAZER, em razão do diagnóstico da
CID 10 - F19.5 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno psicótico e CID-10 - F32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.

Após a devida alta médica, nota-se que o paciente não aderiu ao tratamento ambulatorial, conforme se observa das fotografias de ID. 3081962, nas quais se vê o paciente,
no dia seguinte de sua alta
, rodeado de medicações que fazem parte de seu tratamento, mas, inobservadamente, fotografou, também, o que aparenta ser entorpecente - “cocaína”.

Além disso, relatou a família, demonstrando com fotografias, no mesmo documento, que o paciente foi agredido na rua, após surto psicótico, apresentando diversas lesões que demonstram a vulnerabilidade do Sr. de idade, sendo relatado, inclusive, em boletim da polícia civil.

É possível extrair-se dos autos que, apesar de ter sido solicitada a inclusão na Rede de Atenção Psicossocial do CAPS,
ele não compareceu às consultas marcadas nos dias 05/04/2022, 03/05/2022, 06/05/2022 e 10/05/2022
, uma vez que se recusa a receber qualquer tipo de tratamento, alegando que deles não necessita.

Assim, a CAPS AD III D do município de Vitória/ES interrompeu o processo de avaliação e acolhimento do paciente, conforme se vê do ID. 3081968.

Demonstrado, portanto, que o paciente não aderiu ao tratamento ambulatorial, confirmado pelo próprio ente municipal em suas manifestações dos autos de origem.

É nítido nos autos que o paciente, um Sr. de idade, necessita de acompanhamento médico, ao qual se recusa voluntariamente, devido ao abuso de álcool e drogas, além da doença mental, e, por tal razão, a família vem tentando, reiteradas vezes, que o paciente receba o auxílio das autoridades públicas.

Conforme bem salientado pela douta magistrada de primeiro grau na r. decisão agravada:

[...] Em juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão do novo pedido de tutela de urgência. Isso porque, conforme demonstrado nos autos,
não obstante o 3º requerido tenha sido internado no período de 23 de setembro a 23 de novembro de 2021, retornou ao vício após a alta médica, não aderindo ao tratamento ambulatorial, motivo pelo qual foi apontada a necessidade de nova internação, com urgência (ID 10763730).

[...]

Ademais,
pelo que se vê dos relatos da autora, comprovados especialmente por fotografias e demais documentos, a situação do 3º requerido se apresenta aparentemente crítica, evidenciando, pois, ao menos em princípio, que tratamento extra-hospitalar não surtirá efeito.

De mais a mais,
dos documentos de ID’s 13049240 e 14284446, é possível extrair que, apesar de ter sido solicitada a inclusão do 3º requerido na Rede de Atenção Psicossocial do CAPS, ele não compareceu às consultas marcadas, corroborando, portanto, a não adesão ao tratamento ambulatorial.
[...]

Com bem salientado no Parecer do Ministério Público (ID.

4825375)
“a vida e a saúde do Sr. Máscoli são bens jurídicos que não podem restar desguarnecidos”
e que
“a tutela de direito fundamental não pode ser obstada por argumentos genéricos do agravante, especialmente quando o exame de todo o contexto fático revela a imprescindibilidade da medida deferida em primeira instância”
.

Em situação similar esta Corte de Justiça Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Restando demonstrada em cognição sumária a possibilidade do dependente causar mal a si e aos que o cercam e a necessidade de receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Poder Público forneça o tratamento. 3) O ente federativo não pode se furtar de adotar políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. 3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0000125-65.2017.8.08.0036; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 22/08/2017; DJES 30/08/2017) (destaque).

Foi registrado
nos autos, ainda, que a Lei de Drogas n.°11.343/06 define os dois tipos de internação previstos legalmente: voluntária e involuntária.

A internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário.

Já à involuntária, além do pedido de familiar ou do responsável legal, também poderá ocorrer, na absoluta falta daqueles, através de pedido formulado por servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida (23-A, §3º, II, Lei 11.343/06).

Art. 23-A

[...]

§ 2º
A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais
, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

[...] § 5º A internação involuntária:

I - Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese
comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas
previstas na rede de atenção à saúde;

[...]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só
será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Dito isso, entendo estar constatada a situação de vulnerabilidade do paciente, que demonstra a necessidade de resguardar sua saúde física e mental através da internação involuntária, uma vez que os recursos extra-hospitalares não se mostraram eficazes, bem como justificada a ausência do laudo requerido pelo ente municipal, eis que o paciente se recusa a comparecer voluntariamente às consultas agendadas.

Assim, peço vênia aos eminentes Pares para, abrindo a divergência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Acompanho o voto do eminente relator